Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700372-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISIANE AGUIAR SANTOS CARPANEDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de “tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que os autores suscitam a existência de indícios de prática ilícita por conta da parte requerida, cujos sócios foram objeto de cautelar segregatória, tendo um evadido do distrito da culpa. O respaldo nodal de sua probabilidade consiste, portanto, na formulação de objeto contratual ilícito, fato este que impossibilita a consecução regular dos efeitos do negócio jurídico e importa a restituição ao status quo ante. Ocorre que, no presente caso, o pedido principal do autor consiste, de forma nodal, na restituição do valor investido, sem indicar o montante recebido a título de lucros extraordinários. Ou seja, a despeito de alegar a existência de prática de ilícito penal na contratação, o autor requer, de forma principal, a restituição dos valores, com manutenção dos lucros já percebidos, que deveriam ser descontados, dado pretender o retorno ao status quo ante. Quanto ao perigo de dano, a parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. No caso, todavia, não antevendo a possibilidade de dilapidação patrimonial e considerando que a medida tem por fito nodal assegurar os extraordinários lucros prometidos, entendo que a medida não comporta deferimento. Diga-se, de todo modo, que já é de notório conhecimento que os valores mantidos pelas rés foram objeto de extensas e exaustivas cautelares reais no âmbito das persecuções penais em curso no Rio de Janeiro, tendo sido constringidos centenas de milhões de bens e valores, sendo totalmente inviável qualquer constrição, notadamente as produzidas a esmo, como as que a autora requer no que toca a criptomoedas, com intimação de inúmeras pessoas jurídicas, supostas custodiantes dos “ativos virtuais”. (...) A parte autora deve retificar o seu pedido de restituição. Há nos autos apenas prova de que teria vertido a quantia de R$ 30.000,00 (ID 148783447 – pág. 02), todavia, a requerente demanda por R$ 50.000,00. Diga-se que os R$ 20.000,00 adicionais foram vertidos por pessoa distinta (ID 148783447 - Pág. 1), não possuindo a autora legitimidade para recobrá-lo (id.). Irresignada, a recorrente alega que realizou aporte total da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) em investimentos das agravadas. Aduz que existem muitas notícias que sugerem que o negócio oferecido pelas agravadas pode ter sido ilegal e que o sr. Glaidson Acácio dos Santos, responsável pelas agravadas, está atualmente preso. Defende que essas evidências sugerem que há sérios problemas com o negócio das agravadas. Pontua que, em 15/09/2021, subitamente, e sem qualquer aviso prévio, as agravadas cessaram o pagamento dos valores de rendimentos prometidos à parte agravante. Destaca que tentou solicitar o levantamento dos valores aplicados junto às agravadas, sem sucesso até a presente data, posto que não estão realizando a devolução dos valores aplicados, além de, paralelamente, não fornecerem quaisquer respostas aos investidores acerca da real situação da empresa. Pede, em antecipação da tutela recursal, que seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos réus, sem prejuízo da realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD em nome dos executados, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da obrigação, em qualquer agência do país; o bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício. Preparo regular (id. 44220942). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo que a medida excepcional ora requerida, pelo menos nesse exame inicial, próprio das liminares, afigura-se precipitada. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo. Conforme destacado na decisão agravada, cuida-se de ação de ressarcimento que ainda se encontra em fase incipiente, inexistindo demonstração inequívoca das alegações da autora/agravante sobre as suspeitas de irregularidades praticadas pelos agravados, apta a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. É certo que as alegações apresentadas pela ora agravante apontam inicialmente para o descumprimento do contrato firmado entre as partes. Contudo, como mais uma vez bem pontuado pelo Magistrado a quo, os termos do pactuado não estão claros nos documentos colacionados, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Ademais, malgrado as alegações apresentadas pela agravante, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, circunstância apta, prima facie, a configurar o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há demonstração efetiva da alegada insolvência dos agravados com base nas inúmeras ações ajuizadas objetivando ressarcimento de valores, como afirma a agravante. A juntada de algumas decisões concedendo a tutela requerida não é suficiente, por si só, para configurar a urgência alegada e autorizar o deferimento da medida excepcional in limine, vez que desacompanhada da comprovação do não pagamento dos créditos reclamados ou mesmo da inexistência de bens para fazê-lo. Também é de se destacar que não há comprovação da aplicação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em aplicações das agravadas. Como salientado na decisão vergastada, “há nos autos apenas prova de que teria vertido a quantia de R$ 30.000,00 (ID 148783447 – pág. 02), todavia, a requerente demanda por R$ 50.000,00. Diga-se que os R$ 20.000,00 adicionais foram vertidos por pessoa distinta (ID 148783447 - Pág. 1), não possuindo a autora legitimidade para recobrá-lo” (id. 148829030). Acrescente-se que valores já estão sob resguardo da justiça penal. De igual modo, a parte autora não agiu com parcimônia ao esperar mais de cinco meses para reiterar a ação cuja inicial foi anteriormente indeferida, com consequente extinção do feito. Dessa forma, não comprovada a intenção dos agravados em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido à agravante ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônio, não se justifica, pelo menos por ora, o deferimento da medida constritiva requerida. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator